Tribunal: CARF
Processo: 10980.902816/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.902816/2011-06
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.527 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
VEPER SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.526, de 18 de agosto de 2021, prolatada no
julgamento do processo 10980.902819/2011-31, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou a Manifestação de Inconformidade Improcedente, cujo objeto era a reforma
do despacho decisório, que HOMOLOGOU PARCIALMENTE a compensação, tendo em vista
o crédito reconhecido ter sido insuficiente para compensar integralmente os débitos nele
informados..
Os fundamentos do despacho decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, são, em síntese, os seguintes:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.902816/2011-06
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.527 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902816/2011-06

1. A interessada, em sua manifestação de inconformidade, junta Demonstrativo e
cópias de Notas Fiscais; entretanto, nos termos dos dispositivos normativos, os
referidos documentos (produzidos pela própria interessada) não são hábeis e
suficientes à comprovação pretendida.
2. O indeferimento do pleito não decorreu da não comprovação do recolhimento
do IRRF em questão pelas fontes pagadoras e sim da não comprovação pela
interessada da retenção que teria sido por elas efetuada, não havendo que
se falar, portanto, na aplicação do Parecer Normativo no 01, de 24/09/2002.

Cientificado da decisão de 1a Instância, o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, no qual requer o reconhecimento da integralidade do crédito de saldo negativo de
IRPJ, com a homologação da compensação informada em PER/DCOMP.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, portanto dele
conheço.

Do Mérito

No Despacho Decisório recorrido, a parcela de composição do crédito que deixou de ser
reconhecida refere-se a retenções de IRRF não confirmadas / confirmadas, conforme
consta no Anexo PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito.

A Recorrente, em sua manifestação de inconformidade, junta Demonstrativo e cópias de
Notas Fiscais; entretanto, entendeu-se, na decisão a quo, que os referidos documentos
(produzidos pela própria interessada) não são hábeis e suficientes à comprovação
pretendida, conforme excertos do acórdão transcritos a seguir:
Quanto à dedutibilidade do IRRF incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real, cabem as seguintes considerações.
O art. 2o, §4o, III, da Lei no 9.430/1996, assim dispõe:
“Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata oart. 15 da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art.
12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29e nosarts; 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
(...)
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.527 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902816/2011-06

§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III – do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;”
Saliente-se que é ônus da beneficiária do rendimento comprovar que os
montantes de IRRF foram efetivamente retidos pelas fontes pagadoras quando
do pagamento pelos serviços prestados/fornecimento de bens/aplicações
financeiras para que esta possa deduzir o respectivo tributo quando da
apuração do resultado do exercício.
Sobre os documentos necessários à comprovação do IRRF a ser deduzido na
DIPJ, reproduzem-se os artigos 733, 815, 942 e 943, todos do RIR/99:
“Art. 733. É responsável pela retenção do imposto (Decreto-Lei no 2.394,
de 21 de dezembro de 1987, art. 6o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 65, § 8o):
I - a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos;
II - a pessoa jurídica que receber os recursos do cedente, nas operações de
transferência de dívidas;
III - as bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, bem
como outras entidades autorizadas pela legislação que, embora não sejam
fonte pagadora original, façam o pagamento ou crédito dos rendimentos
ao beneficiário final.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas que retiverem o imposto de que
trata este Subtítulo deverão (Decreto-Lei no 2.394, de 1987, art. 6o,
parágrafo único):
I - fornecer aos beneficiários comprovante dos rendimentos pagos e do
imposto retido na fonte;”
(...)”
“Art. 815. As pessoas jurídicas que compensarem com o imposto devido
em sua declaração o retido na fonte deverão comprovar a retenção
correspondente com uma das vias do documento fornecido pela fonte
pagadora (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 3o, e Lei no 9.430, de 1996, art.
64).”
(...)
“Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que
efetuarem pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços
prestados por outras pessoas jurídicas e sujeitos à retanção do imposto na
fonte deverão fornecer, em duas vias à pessoa jurídica beneficiária
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §2o, e Lei no 6.623, de 23
de março de 1979, art. 1o).”
(...)
“Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário
próprio para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942
(Decreto-lei no 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de
1962, art. 13, §1o).
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.527 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902816/2011-06

jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto
nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art.
55).” (grifou-se)
Deste modo, verifica-se que a compensação de IRRF na declaração de pessoa
jurídica é uma faculdade do contribuinte e a apresentação do comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora é requisito exigido por lei para que o
beneficiário dos rendimentos o utilize como antecipação do IRPJ devido ao
final do período, trimestral ou anual.

A Recorrente, sem eu recurso voluntário, alega que as retenções ocorreram e podem ser
comprovadas pelas notas fiscais emitidas aos tomadores de serviços, as quais foram
juntadas ao presente processo administrativo, ademais não pode ser penalizada pelo não
recolhimento do imposto diretamente pelas fontes pagadoras (empresas tomadoras dos
serviços) ou por eventual falha na identificação dos recolhimentos por elas realizados,
in verbis:

Ao revés do entendimento proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Rio de Janeiro, as retenções não localizadas na DIRF,
podem ser facilmente comprovadas pelas notas fiscais que a recorrente juntou
no processo administrativo, quando da apresentação da manifestação de
inconformidade. Por meio delas é possível confirmar/constatar que no momento
da emissão ocorreram as retenções declaradas.
Nas notas fiscais, que constam no referido processo, é possível verificar o valor
retido a título de IRRF, de maneira que a recorrente não pode ser penalizada
pelo fato de as empresas tomadoras dos serviços (fontes pagadoras) terem
deixado de efetuar o recolhimento do imposto, ou mesmo pelo fato de não terem
sido declarados.
Por esta razão, evidencia-se, no caso em apreço, que os créditos pleiteados
devem ser integralmente reconhecidos com a consequente homologação da
compensação informada no PER/DCOMP aqui discutido.

Aduz que a não homologação da compensação, atenta frontalmente contra um dos
princípios imprescindíveis do processo administrativo tributário, o da verdade material,
in verbis:
A manutenção da glosa, com a não homologação da compensação, atenta
frontalmente
contra
um dos
princípios
imprescindíveis
do
processo
administrativo tributário: o da verdade real (ou material, como denominam
alguns autores). Por este princípio, vê-se que à autoridade fiscal são atribuídos
todos os meios legais admitidos para apurar os fatos efetivamente ocorridos.
O princípio citado impõe às autoridades administrativas o dever de apurar todos
os fatos que lhe são apresentados na busca da verdade real, não se limitando a
emitir juízo acerca de documentos analisados a partir de mera presunção, a fim
de se evitar a tributação que não configura fato gerador da obrigação
tributária. Desta forma, a autoridade administrativa não está limitada às provas
produzidas pela parte, nem está restrita às suas alegações, devendo
obrigatoriamente buscar todos os elementos que julgar necessários e suficientes
ao seu livre convencimento.
Alberto Xavier, ao tratar desse tema, ressalta que, em razão da natureza
indisponível do Direito Tributário, tanto para o Fisco como para o contribuinte,
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.527 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902816/2011-06

"a Administração Tributária não só não está limitada aos meios de prova
facultados pelo contribuinte, como não pode prescindir das diligências
probatórias previstas na lei como necessárias ao pleno conhecimento do objeto
do procedimento".
Assim, dada a importância desse princípio, a busca da verdade material não é
uma faculdade da autoridade administrativa, mas sim um dever, de modo que
esta deve solicitar todos os documentos que entender necessários à elucidação
do caso, independentemente de provas produzidas pelo contribuinte.

Afirma que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF já firmou o
entendimento de que a comprovação das retenções, para fins de apuração do saldo
negativo seja de IRPJ ou CSLL, pode se dar pelos mais variados meios de prova, in
verbis:
Na esteira do princípio indicado, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- CARF já firmou o entendimento de que a comprovação das retenções, para fins
de apuração do saldo negativo seja de IRPJ ou CSLL, pode se dar pelos mais
variados meios de prova, inclusive por notas fiscais:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário:
2002
IRPJ.
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO. MEIOS DE PROVA.
A efetiva retenção de IRRF para fins de composição do saldo negativo de
IRPJ pode ser comprovada por outros meios, além da DIRF e dos
comprovantes de rendimento. Entretanto, para que a escrituração contábil
sirva de prova da efetiva retenção do IRRF, é preciso que esteja
acompanhada dos documentos de suporte, como as notas fiscais. (CARF.
Acórdão
n°
1401-003.699.
Processo
Administrativo
n°
11080.003656/2003-17. Relator: Carlos Andre Soares Nogueira. Data da
Sessão: 15/08/2019).

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício:
2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. AUSÊNCIA DE
INFORME DE RENDIMENTO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS FORMAS
DE COMPROVAÇÃO.
Na situação em que a fonte pagadora não fornece o comprovante anual de
retenção, a respectiva prova pode ser feita por outros meios, como
registros contábeis do beneficiário e respectivos documentos e
declarações fiscais.
(CSRF. Acórdão n° 9101-004.148. Processo Administrativo n°
11065.002019/2003-11. Relator: Luiz Fabiano Alves Penteado. Data da
Sessão: 07/05/2019). (grifou-se)

A conclusão alcançada no acórdão levou em consideração de que o
beneficiário, que sofreu o ônus da tributação, não pode depender
exclusivamente do Informe de Rendimento, que pode não estar disponível por
falha da fonte pagadora, consoante pode se constatar do trecho abaixo,
extraído do voto:
Pois bem, inicialmente, cabe destacar o disposto no art. 55 da Lei n. 7.450/85:
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.527 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902816/2011-06

"Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração da pessoa física ou
jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos" Nesse sentido, a lei n. 7.450/ 85 é
clara ao prever a existência do Informe de Rendimento como condição
básica para o aproveitamento do IRRF pela pessoa jurídica.
Dispõe ainda o art. 4o da IN SRF n. 119/00:
Art. 4° O Comprovante Anual de Rendimentos Pago ou Creditados e de
Retenção do Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica será utilizado
para comprovar o imposto de renda retido na fonte a ser deduzido ou
compensado pela beneficiária dos rendimentos ou a ela restituído."
Contudo, também é fato que existe um conjunto amplo de informações,
documentos e declarações que envolvem a retenção do IRRF tanto do lado da
fonte pagadora quanto do beneficiário, sendo certo que o beneficiário que
sofreu o ônus desta tributação não pode depender exclusivamente do Informe
de Rendimento que pode não estar disponível, inclusive, em decorrência de
falha da fonte pagadora.
A própria Receita Federal já se manifestou através da Solução de Consulta
SRRF n. 19/2004 da 5o Região Fiscal: Assunto: Obrigações Acessórias
Ementa: COMPROVANTE ANUAL DE RETENÇÃO FORNECIDO
POR ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FEDERAL. AUSÊNCIA.
Na hipótese de o órgão ou entidade da administração pública federal não
fornecer o comprovante anual de retenção, a pessoa jurídica poderá
utilizar os seus registro contábeis, acompanhados da nota fiscal ou fatura
e da comprovação do valor depositado pela fonte pagadora, para respaldar
a compensação dos tributos e contribuições federais retidos.
Dispositivos Legais: art. 64 da Lei n° 9.430, de 1996; arts. 5o e 28 da IN
SRF n° 306, de 2003; art. 923 do Decreto n° 3.000, de 1999.
Entendo como acertada a posição da Receita federal externada na Solução de
Consulta acima mencionada, isso porque, o beneficiário não consegue por si só
obrigar que a fonte pagadora forneça o respectivo comprovante de rendimentos.
Assim é que deve constar com outras formas de fazer tal comprovação que
viabilize o direito de utilizar-se da retenção sofrida.
Nesse sentido, merece destaque o disposto no art. 923 do RIR/99 que a meu ver
ratifica o racional adotado pela Solução de Consulta n. 19/2004:
Art. 923. A escrituração mantida com a observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 9°,
§1°).
Alinho-me integralmente ao racional até exposto e ratificado pela própria
Receita Federal no sentido de que na ausência do Informe de Rendimentos, a
apresentação de outras informações e documentos, especialmente a escrita
fiscal e contábil da própria beneficiária, pode ser admitida como suficiente para
a comprovação do IRRF a ser aproveitado. (grifou-se)

Ao fim, e na linha do que já havia ressaltado a recorrente acerca da
impossibilidade de sua penalização pela ausência de entrega de documentos por
parte da fonte pagadora, o relator destacou:
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.527 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902816/2011-06

"Por fim, assim como o fez o Conselheiro André Mendes de Moura no
acórdão n. 9101-004.110 cuja ementa está acima transcrita, utilizo-me de
trecho do voto do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, no também
mencionado acórdão n° 9101-003.437:
E a razão para isso é bem simples. Não há como prejudicar um
contribuinte por falha/infração cometida por outro. No caso,
negar o direito de aproveitamento de retenção na fonte sofrida
pelo beneficiário de um rendimento em razão de a fonte
pagadora descumprir o dever instrumental de emitir e lhe
fornecer o respectivo comprovante de rendimentos e de
retenção na fonte. Não há como impor um ônus para um
contribuinte cujo atendimento depende única e exclusivamente
da conduta a ser praticada por outro contribuinte (emissão de
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
[...]
Se a fonte pagadora não emite o referido comprovante, ou se o
beneficiário do pagamento não tem como obter esse
documento da fonte pagadora (e isso pode ocorrer em função
de diversas situações), não se pode negar ao beneficiário do
pagamento o direito ao aproveitamento da retenção que este
sofreu e que consegue comprovar com outros meios de prova."
(grifou-se)

Com efeito, conclui-se que a recorrente não pode ter o seu direito ao crédito
negado por ausência de documento que compete a fonte pagadora (empresa
tomadora dos serviços) apresentar à Secretaria da Receita Federal.
Ademais disso, resta claro nos acórdãos tanto do CARF como da CSRF, que não
tendo a fonte pagadora apresentado o informe de rendimentos, a retenção pode
ser comprovada por qualquer meio de prova, inclusive por meio de notas fiscais,
esta que contém detalhadamente o valor retido a título de IRRF.
Destarte, restando possível a comprovação das retenções do Imposto de Renda
mediante notas fiscais, é medida necessária e correta a reversão da glosa de
saldo negativo de IRPJ, com a consequente homologação da compensação
declarada pela recorrente no PER/DCOMP [...].

A jurisprudência do CARF é no sentido que a prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção, tendo sido editada a Súmula
CARF no 143, in verbis:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Conforme a jurisprudência colacionada ao recurso, “na situação em que a fonte
pagadora não fornece o comprovante anual de retenção, a respectiva prova pode ser
feita por outros meios, como registros contábeis do beneficiário e respectivos
documentos e declarações fiscais.”.

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.527 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902816/2011-06

Entende-se que, embora seja um princípio de prova, os documentos apresentados pela
recorrente (Notas Fiscais e Demonstrativos) são insuficientes para a comprovação das
retenções, devendo ser apresentados registros contábeis do beneficiário e respectivos
documentos e declarações fiscais.
Ressalta-se que os documentos apresentados pela recorrente não foram objeto de análise
pela Autoridade Fiscal da unidade de circunscrição da Receita Federal.
Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos sentido
que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados
de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a
busca pela verdade material.

No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos apresentados,
apresenta-se a necessidade de diligência para confirmar o referido crédito e verificar a
(in)subsistência das compensações. Após a realização da diligência, prestados os
esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção necessária ao
julgamento meritório deste feito.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em diligência,
remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1.
Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente, a confirmação do crédito
alegado e a (in)subsistências das compensações.
2.
Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos
que entender necessários para a comprovação do crédito.
3.
Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações
alcançadas, com justificativas e explicações claras.
4.
Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser
dado vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5.
Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.527 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902816/2011-06

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital